Tribunal: STF
Processo: RE 1322394
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Instituto de Previdência do Município de Jacareí contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    APOSENTADORIA ESPECIAL. Guarda Civil. Município de Jacareí. Aplicação do art. 57 da Lei n.º 8.213/91. Direito à integralidade e à paridade. Servidor que ingressou no serviço público em momento anterior à EC nº 41/03. Recurso do autor provido em parte. Desprovido recurso do réu e o reexame necessário. 



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra acórdão que manteve a procedência de ação com pedido de aposentadoria especial ajuizada por Guarda Civil Municipal de Jacareí, reconhecendo-lhe, ainda, direito à paridade remuneratória sobre os proventos. No que toca à paridade, verificada omissão do acórdão em relação às regras de transição previstas na EC 41/03 e na EC 47/05, posteriores à extinção da paridade como regra geral para os proventos dos servidores públicos no ordenamento constitucional. Autor que reuniu as condições para se aposentar após a vigência da EC 41/03, e não atende aos requisitos previstos em referidas normas transitórias. Omissão ora sanada. Improcedência da pretensão à paridade. No mais, nítido caráter infringente do recurso que desborda de sua função integrativa. Embargos parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, apenas para se denegar a pretensão de paridade.



    Devolvidos os autos à Turma julgadora para eventual retratação, o julgamento foi mantido. Eis a ementa:



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.057 DA REPERCUSSÃO GERAL DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Ação relacionada à aposentadoria especial, com paridade e integralidade, para guarda civil municipal. Direito à aposentadoria especial discutido, e ao fim reconhecido, pelo exercício de atividade “em condições insalubres e de perigo”, na forma do art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal. 2. O Tema nº 1.057 do E. STF, por sua vez, tratou do direito de guardas civis à aposentadoria especial exclusivamente na forma do art. 40, § 4º, II, da Constituição Federal, ou seja, pelo exercício de atividade de risco, excluindo expressamente de seu âmbito a discussão do direito na forma do inciso III. 3. Juízo de retratação incabível no presente caso, ante o distinguishing verificado. Manutenção do julgamento, com observação.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 40, §§ 4º e 19, da Constituição Federal.



    O recurso extraordinário deve ser provido. Isso porque o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, no ARE 1.217.727-RG (Tema 1057), Rel. Min. Presidente, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência, fixando a seguinte tese: “Os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4°, inciso II, da Constituição Federal”.



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Instituto de Previdência do Município de Jacareí, para julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial. Ficam invertidos os ônus de sucumbência, ressalvado eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se. 



          Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator